Tribunal: STF
Processo: RHC 65958
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
JA TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PELO MM. JUIZ DE
PRIMEIRO GRAU, DA QUAL HOUVE RECURSO, E TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO RIO DE JANEIRO INDEFERIDO O 'HABEAS CORPUS', AGORA OBJETO DO
PRESENTE RECURSO, NÃO E ESTE DE SER PROVIDO, SE A MATÉRIA ENVOLVE
PROVAS, AS QUAIS PODERAO SER MELHORMENTE EXAMINADAS NO RECURSO
IMPUGNATORIO DA SENTENÇA.